Tribunal: STF
Processo: ARE 1388598
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REQUISITO NO ATO DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALEGRETE. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO PREVISTO NO EDITAL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CATEGORIA AD. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. 



    1. O Edital nº 01/2016 é claro quanto aos requisitos para investidura no cargo, exigindo-se do candidato ao cargo de Motorista, na data da posse, escolaridade mínima entre 5ª e 8ª Série do Ensino Fundamental com CNH AD (Itens 1.4. e 2.1.6). E o Impetrante reconhece que lhe faltava, na data da posse, a habilitação na categoria A, sendo certo que o processo de obtenção somente restou finalizado durante o processamento do writ.



    2. Não há ilegalidade, tampouco viola a razoabilidade e o interesse público a disposição do Edital que estabelece como condição para a investidura no cargo de Motorista a apresentação, na data da posse, de CNH AD.



    3. Segurança denegada na origem. 



    APELAÇÃO DESPROVIDA” (fl. 3, e-doc. 22). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República e o “princípio da motivação das decisões judiciais, bem como afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa” (e-doc. 24). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e pelos Temas 339 e 660 da repercussão geral (e-doc. 28).



    O agravante sustenta que, “na Lei nº 9.784/99, em seu artigo 2º, apresenta que a ‘Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência’. Nos presentes autos, referida garantia constitucional restou violada quando da não aplicação do princípio da razoabilidade, ampla defesa e contraditório (…)” (fl. 5, e-doc. 31). 



    Argumenta que “a divergência em relação ao entendimento adotado pelos Tribunais acerca da matéria, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie – o qual não fora acolhida pelas instâncias inferiores – pois, diante da pandemia de COVID-19, bem como pela incapacidade temporária até 10/02/2020, o Recorrente restou completamente impedido de realizar a adição da categoria A em sua CNH ‘D’, não oportunizado tempo hábil a este apresentar a documentação necessária no ato da posse, ferindo, desta forma, o princípio da razoabilidade” (fl. 6, e-doc. 31). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de contrariedade ao “princípio da motivação das decisões judiciais” não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Ainda que se pudesse superar o óbice da ausência de prequestionamento, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “A questão restou examinada quando do julgamento do AI nº 5022782-08.2020.8.21.7000, de minha Relatoria, reconhecendo esta c. Câmara, ainda que em juízo perfunctório, mas atenta às disposições do Edital de Abertura do certame nº 01/2016 - expresso quanto à necessidade de apresentação de Carteira Nacional de Habilitação categoria AD para a posse do candidato no cargo de Motorista -, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar. (…)



    Não há ilegalidade, tampouco viola a razoabilidade e o interesse público a disposição do Edital que estabelece como condição para a investidura no cargo de Motorista a apresentação, na data da posse, de CNH AD, condições em que a não apresentação do documento obrigatório exigido pelo Edital do certame, no prazo estabelecido, se traduz em inexistência de direito líquido e certo a ser amparado na estreita via do mandado de segurança. 



    No que respeita aos alegados fatos supervenientes e imprevisíveis agitados no writ, consistentes (1) no acidente de trabalho sofrido pelo Impetrante em 27/09/2017 (Evento 1, OUT13), que lhe acarretou sequela pós trauma grave em membro inferior esquerdo (Evento 1, ATESTMED10); e (2) nos efeitos das medidas restritivas para a contenção da Pandemia da COVID 19, não constituem fundamento idôneo para legitimar a apresentação de documento obrigatório fora no prazo estabelecido no Edital, considerando aqui, para além do princípio da isonomia, a data da homologação do resultado final do certame (22/04/2016 - Evento 1, EDITAL7), muito antes do acidente que vitimou o Impetrante e da Pandemia da COVID 19. 



    É válido ressaltar, pela pertinência e em razão do argumento de que o acidente de trabalho constituiu fato impeditivo do processo de obtenção da habilitação categoria A, que o e. Supremo Tribunal Federal assentou entendimento (Tema 335) no sentido da inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, ainda que fundadas em motivo de força maior, salvo quando expressamente autorizado no edital” (fls. 6-8, e-doc. 22). 



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, das cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei nacional n. 9.784/1999). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ENTREGA DE EXAME MÉDICO INCOMPLETO: CULPA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. EXCEPCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS DE EDITAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.354.317-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO STF. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INCIDÊNCIA” (ARE n. 1.374.476-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.5.2022).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento” (ARE n. 1.354.340-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, no caso vertente a Lei nacional n. 9.784/1999:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora